Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-06.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014882-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DISCUSSÕES SUPERADAS EM RAZÃO DOS JULGADOS QUE ALICERÇAM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PREVALÊNCIA DA TÉCNICA UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO REFERENTE À VERBA ALIMENTAR COM PENHORA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRIORIDADE EM FACE DA NATUREZA ALIMENTAR – DEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO TERCEIRO INTERESSADO - TRANSFERÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO – VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de Cumprimento de Sentença, na qual houve o trânsito em julgado acerca das matérias controvertidas, impõe-se dar prevalência ao Laudo Pericial, mormente quando houve o amplo exercício do contraditório, oportunidade em que foram apresentadas as impugnações, sendo elas devidamente respondidas.

Deve ser deferido o pedido de transferência de valores para a Justiça Especializada do Trabalho, eis que o crédito de natureza trabalhista é de natureza alimentar e tem preferência frente aos demais créditos, não podendo a Justiça Estadual opor-se à decisão de penhora da Justiça do Trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
ITAÚ UNIBANCO
S/A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário, da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1940- 31.1999.811.0041 – código 8598, (na Ação de Consignação em Pagamento n. 504/1999, proposta por
TUT TRANSPORTES LTDA
, ora Agravada),
HOMOLOGOU
o Laudo Pericial, bem como sua complementação, por estarem em consonância com os julgados exarados no feito. Foram interpostos Embargos de Declaração, sob alegação de omissão, eis que ao homologar o cálculo, não foi determinado o abatimento da penhora “on line”, realizada em 31/07/2007, cujo valor encontra-se devidamente vinculado à conta única. Os Embargos foram rejeitados. Portanto, o Agravante insurge-se contra decisão que não acolheu os Embargos de Declaração; todavia, alterou a decisão e determinou que o Banco efetivasse o pagamento apenas da diferença do cálculo de R$ 9.976,09, sob pena de bloqueio “on line”.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) a contraprestação não se trata de juros remuneratórios, não podendo desta maneira ser extirpada, e que em todos os cálculos efetivados pelo perito judicial que este não levou em consideração o valor que já se encontra depositado em juízo desde 31.07.2007, tanto que na decisão que ensejou apresentação do Embargos de Declaração o juiz determinou que fosse efetivado novamente o pagamento da totalidade do débito, tendo este posteriormente revisto a posição no Embargos de Declaração, mesmo não o acolhendo”. (ID. Num. 18070506 – pág. 4)

Aduz, ainda, que os valores considerados pelo juiz na decisão dos Embargos de Declaração, são relativos aos pagamentos efetivados pela Agravada, durante a normalidade do contrato.

Assevera que “(...) A Agravada TUT Transportes ingressou com uma ação de consignação em pagamento e uma ação revisional no intuito de revisar os contratos de Arrendamento Mercantil entabulado com o Agravante. A sentença julgou parcialmente procedente a ação consignatória, tão somente para determinar que as prestações fossem reajustadas pela metade da variação cambial verificada no período, obstando a cumulação da correção com a comissão de permanência, mantendo, porém, as demais condições do contrato”. (ID. Num. 18070506 - pág. 5)

Menciona que “(...) O recurso de apelação foi parcialmente provido a fim de determinar que o cálculo da correção monetária seja realizado com o índice INPC, bem como fossem excluídos os juros remuneratórios em decorrência da falta de previsão no contrato, tendo este transitado em julgado”; que “Com o retorno dos autos a Agravada deu início a Execução de sentença em 30.11.2006, apresentando como devido o valor de R$ 173.720,81, conforme fls. 378/383 do feito de origem”, e que “Diante do não pagamento do débito a Agravada, em 14.05.2007, requereu o bloqueio on-line das contas da Agravante no importe de R$ 336.939,49 (trezentos e trinta e seis mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos). Assim foi realizado em 25.07.2007 o bloqueio do referido montante, tendo este sido concretizado em 31.07.2007, conforme se verifica das fls. 408 e ss. do processo de origem” (ID. Num. 18070506 – pág. 5)

Afirma que “(...) Com a garantia do juízo o Agravante apresentou impugnação aos cálculos de liquidação de sentença afirmando que houve excesso de execução e que realizado o cálculo nos termos das decisões dos autos havia um saldo credor a favor do Banco no importe de R$ 39.791,89, apresentando em conjunto parecer de seu assistente técnico”. E “(...) Em 03.09.2007 foi transferido o valor penhorado para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”. (ID. Num. 18070506 – pág. 6)

Sustenta que uma primeira perícia apurou saldo credor em favor do Banco Agravante no valor de R$ 73.306,58 até 31/12/2011; todavia, em razão de diversas manifestações para que o cálculo fosse refeito, o Magistrado nomeou novo perito, a fim de que realizasse novo laudo, o qual foi apresentado, apontando que a Agravada, TUT Transportes, efetuou pagamento a maior ao Banco Agravante, no importe de R$ 160.220,78, que, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, perfazia um montante de R$ 575.575,62, bem como ressalvando que se houve o cômputo das contraprestações conforme narrado pelo Banco Agravante, há um saldo credor ao Banco no importe de R$ 173.480,11.

Argumenta que impugnou o cálculo, alegando que não há juros remuneratórios no contrato, tampouco capitalização, sendo pago apenas as contraprestações, (aluguel).

Destaca que o Magistrado “a quo”, entendendo que a contraprestação (aluguel) se tratava de juros remuneratórios, homologou o cálculo e determinou que o Banco efetivasse o pagamento do saldo total da condenação, no valor de R$ 575.575,62.

Alega que a “(...) decisão determinado o pagamento do valor integral apurado pelo perito o Agravante apresentou Embargos de Declaração afirmando que o juiz foi omisso ao homologar uma vez que deixou de levar em consideração que havia um valor depositado no presente feito há mais de 12 anos, ressalvando que não há que se cobrar qualquer encargo moratório após a data de 31.07.2007, uma vez que a obrigação estava integralmente cumprida”. (ID. Num. 18070506 – pág. 7)

Reitera a reforma da decisão, eis que a contraprestação, (aluguel) do contrato de arrendamento, não pode ser de forma alguma considerada como juros remuneratórios; que os valores apurados pelo perito são valores pagos pela TUT, durante a normalidade do contrato, e que não possui qualquer relação com a penhora on-line efetivada. E que “não houve o abatimento do cálculo pericial do valor penhorado em 31/07/2007”. Por fim, alega que houve aplicação, pelo perito, de correção e juros moratórios, depois de 31.076.2007, quando o débito já se encontrava depositado em juízo.

Argumenta que “(...) O contrato de arrendamento mercantil consiste num negócio jurídico pelo qual uma pessoa jurídica cede em locação a outrem, pessoa física ou jurídica, um bem móvel ou imóvel, mediante o pagamento de determinado preço, podendo o arrendatário, ao final do prazo contratado optar: a. devolução do bem; b. renovação da locação; c. aquisição do bem.

Destaca que “(...) primeiramente o objeto do arrendamento é dado em locação visando os locatícios satisfazer o valor fixado para indenizar o uso. As prestações que vão sendo cumpridas, consistem no adimplemento do financiamento do preço do bem”. Que “Por último, o arrendatário tem a opção de, findo o prazo do contrato, adquirir o bem, abatendo o preço ou parte dele por meio das prestações já quitadas a título de aluguel”. E que “O valor das prestações, a título de locação, tem por finalidade, além da indenização do uso, cobrir custos e o lucro do arrendante”. (ID. Num. 18070506 – pág. 10)

Afirma que “(...) Resta clarividente neste destaque que não estamos aqui a especificar qualquer encargo de juros remuneratórios, ou incidência de qualquer valor a mais, apenas o simples cômputo do valor do aluguel (contraprestação) do arrendamento mercantil, dado por meio do coeficiente base da contraprestação, que não foi excluído do contrato”. (ID. Num. 18070506 – pág. 13)

Defende que seja reconhecido que a contraprestação (aluguel) do contrato de arrendamento mercantil, não se confunde com juros remuneratórios, sendo, por consequência, acolhido integralmente o parecer do assistente técnico do Banco Agravante, a fim de que seja reconhecido que a Agravada TUT deve ao Banco Agravante, o importe de R$ 152.526,78.

Repisa a inexistência de abatimento da penhora no cálculo pericial.

Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo, eis que a Agravada poderá iniciar o cumprimento de sentença em relação ao saldo remanescente apurado pelo Juízo “a quo”, em evidente prejuízo ao Agravante, sendo que o “fumus boni iuris” extrai-se da documentação trazida e dos fundamentos expendidos.

Requer a concessão do efeito suspensivo, impossibilitando que a

Agravada inicie o Cumprimento de Sentença, com relação ao saldo remanescente da condenação homologada.

No mérito, requer que: - “(...) seja reconhecido que a contraprestação (aluguel) do contrato de arrendamento mercantil não é juros remuneratórios e nesta parte não houve modificação pelo título executivo formado com o acórdão desse E. Tribunal de Justiça no julgamento da ação revisional, sendo, por consequência, acolhido integralmente o parecer do assistente técnico do Banco Agravante, a fim de que seja reconhecido que a Agravada TUT deve ao Banco Agravante o importe de R$ 152.526,78 (cento e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), conforme memória de cálculo de fls.741/746”. E “(...) na remota hipótese de ser mantida a interpretação de que as contraprestações teriam em seu cômputo juros remuneratórios, requer a reforma da respeitável decisão do juízo de primeiro grau, a fim de que seja determinado que o perito do juízo refaça o cálculo para nele ser considerado o valor já depositado nos autos, no importe de R$ 336.939,49 desde 31.07.2007, e a partir desta data não mais serem computados juros moratórios”. Por fim, “(...) sucessivamente, seja determinado ao perito do juízo que refaça o cálculo extirpando a cobrança de correção monetária e juros moratórios depois de 31.07.2007, em decorrência do depósito judicial efetivado”. (ID. Num. 18070506 – pág. 21)

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram ofertadas, noticiando a manutenção da decisão recorrida. (ID. Num. 19072982)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, terceiro interessado, credor trabalhista da empresa TUT TRANSPORTES LTDA, requereu que seja determinado ao Juízo de Direito Bancário, a que proceda à transferência do valor penhorado ao Juízo Trabalhista, independentemente da suspensão do processo.

A Agravada, TUT TRANSPORTES LTDA., apresentou contraminuta, manifestando-se pelo desprovimento do agravo.

Em 29/10/2019, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pelo terceiro interessado, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, sendo mantida a decisão concessiva da liminar, em sede recursal.

Devidamente intimadas quanto ao pedido de transferência do valor penhorado pelo Juízo Trabalhista, em favor do Terceiro Interessado, a Agravada manifestou-se pelo não levantamento do numerário nesta quadra processual (ID. Num. 22450485). Por sua vez, o Agravante, ITAÚ UNIBANCO S/A, também se manifesta pela rejeição integral do pedido de credor trabalhista.

Em 29/11/2019, foi DEFERIDO o pedido de transferência da verba penhorada para o Juízo Trabalhista.

Foi interposto Embargos de Declaração por ITAÚ UNIBANCO S/A (ID. Num. 26692995), o qual foi rejeitado monocraticamente, (ID. Num. 28850456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1940- 31.1999.811.0041 – código 8598 (na Ação de Consignação em Pagamento n. 504/1999, proposta por
TUT TRANSPORTES LTDA
, ora Agravada),
HOMOLOGOU
o Laudo Pericial, bem como sua complementação, por estarem em consonância com os julgados exarados no feito. Foram interpostos Embargos de Declaração, sob alegação de omissão, eis que ao homologar o cálculo não foi determinado o abatimento da penhora “on line” realizada em 31/07/2007, de cujo valor encontra-se devidamente vinculado à conta única. Os Embargos foram rejeitados. Portanto, o Agravante insurge-se contra decisão que não acolheu os Embargos de Declaração, todavia alterou a decisão e determinou que o Banco efetivasse o pagamento apenas da diferença do cálculo de R$ 9.976,09, sob pena de bloqueio “on line”.

Pois bem.

Após a pequena instrução processual efetivada em sede recursal, tem-se que o Agravo de Instrumento não comporta o provimento almejado.

Tem-se, assim, que, consoante as informações prestadas pelo Juízo “a quo”, o processo de Cumprimento de Sentença efetivamente foi submetido ao contraditório, oportunidade em que houve a apresentação de Laudo Pericial, o qual foi impugnado, sendo as manifestações respondidas pelo perito, e, posteriormente, de maneira acertada, homologado pelo Juízo, respeitando-se os julgados concernentes à demanda.

Vê-se o histórico das informações prestadas:

“(...)
Trata -se de processo em fase de cumprimento de sentença proferida às fls.209/222 – 17/08/2004, confirmada em parte em grau recursal RAC n.20572/2005, com pedido de execução do decisum em 30/11/2006, visando o Agravado o recebimento de R$173.720,81 e em 31/07/2007, foi levado à efeito o bacenjud de R$336.939,49 nas constas do Agravante.

O Banco em 21/08/2007 impug nou os cálculo da liquidação de sentença e o valor bloqueado foi transferido para consta dos depósitos judiciais em 03/09/2007.

O Agravado manifestou -se sobre a impugnação do Itaú e em abril/2008 este foi redistribuído a esta Vara, com determinação de encaminhamento do feito ao contador do juízo, diante da divergência entre os montantes apresentados pelas partes, no entanto, este declinou por não se tratar de mero cálculo matemático o que vem a exigir a nomeação de um expert.

Foi nomeada uma perita, que declinou da nomeação e empós fora designado para o trabalho Wanderlei Ferreira Benites, que apresentou o laudo de fls.594/600, impugnado pelas partes, do que foi intimado o perito, que manifestou -se às fls.625/626, descordando deste ambas as partes, dando azo a interlocutória de fls.635/636, com intimação de Wanderley Benites, que somente ratificou o inteiro teor do lauda, sem atender a decisão deste juízo, motivo de nova intimação, que respondeu às fls.689/691.

Novamente a Tut, discordou e o Banco manteve -se silente.

Às fls.704, diante das incongruências dos laudos apresentados e reclamação a este juízo, foi lançada a i nterlocutória de fls.704 de 22/05/2017, na qual nomeei outro perito para as correções necessárias, para findar a lide.

O Perito cumpriu seu mister, apresentando, o laudo de fls. 715/730, do qual concordou a Agravada e o Banco indicou diversos equívocos, apresentados pelo parecer técnico de fls.741/744, para reconhecer que Tut deve para o Banco R$ 152.526,78, motivo da interlocutória de fls.748 e remessa ao perito, que complementou a perícia com aquele juntado às fls.751/766, novamente impugnado pelo Agravado, enquanto o Agravante se reportava ao parecer técnico, para que seja acolhido.

Às fls.776/777 foi homologado o laudo de fls.751/766 e intimado o Banco para que procedesse o pagamento do valor atualizado, motivo dos Embargos de Declaração de fls.779/780 do Agravante.

Antes de apreciar os Embargos, foram intimados para manifestarem sobre o montante contido na conta única R$740.196,40 – 09/07/2019.

Houve a penhora no rosto dos autos, pela Justiça do Trabalho de R$218.965,22.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados e intimado o Banco para solver R$9.976,09 apresentado como diferença à pagar”.

Com esses apontamentos, comungo com a decisão recorrida, eis que amparada por Laudo Pericial, o qual merece respeito, sendo que nela constou que o trânsito em julgado acerca do disposto aos juros remuneratórios:

“(...) Em primeiro lugar, o r. decisum de fls. 294 (transitado em julgado – fls. 362), foi claro no que tange aos juros remuneratórios, senão vejamos:

“(...) No que pertine aos juros remuneratórios, estes hão de ser excluídos, pois, consoante se deflui da Cláusula 15 “a”, do contrato, não foram eles estipulados, assim, sobre o valor da dívida atualizada, incorrerão, apenas, os juros moratórios na base de 1% ao mês, na forma ajustada (...) Em face ao exposto, dou provimento parcial ao recurso, determinando que o cálculo da correção monetária seja realizado de acordo com o índice do INPC, bem como que seja, excluídos os juros remuneratórios, por não estarem previstos no contrato (...)”.

Com efeito, foi determinado às fls. 635 v o seguinte;

“(...) Quanto ao v. acórdão reformador, este determinou as seguintes algerações (fls. 291/295)

- correção monetária com base no índice INPC

- multa contratual, mantida à taxa de 10%

- no que pertine aos juros remuneratórios, estes não de ser excluídos, vez que não foram estipulados, assim, sobre o valor da dívida, incorrerão, apenas, os juros moratórios na fase de 1% a. m.

- despesas e honorários advocatícios deverão ser rateados (art. 21, caput do CPC).

Posto isso, tendo em vista que o laudo pericial está em consonância com os julgados exaradas neste feito, HOMOLOGO o laudo de fls. 717/730 e sua complementação de fls. 751/766 para que surtam seus efeitos legais e, via de consequência RECHAÇO a impugnação do banco de fls. 564/570.

Assim, em atenção ao requerimento de fls. 397, intimo o banco executado para que proceda ao pagamento do valor atualizado, prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa (...)”.

Desse modo, não há dar guarida aos argumentos lançados neste agravo, com o intuito de desconstituir tanto a homologação, quanto o Laudo Pericial devidamente impugnado, ou seja, amplamente discutido.

Portanto, deve prevalecer o Laudo Técnico Pericial.

Nesse sentido manifestei-me em recente julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULAS RURAIS – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADOÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES – POSTERIOR QUESTIONAMENTO – PRECLUSÃO -PREVALÊNCIA DOS TRABALHOS TÉCNICOS – SUBSTITUIÇÃO DO IPC (84,32%) PELO BTNF (41,28%) – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a tese de excesso de execução, quando os critérios técnicos para o trabalho pericial foram adotados, substituindo-se os índices do IPC, pelo BFTN, com a aplicação dos índices usuais de atualização/correção monetária; salientando-se que os quesitos foram formulados pelas partes e respondidos, oportunamente”. (N.U 1002072-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente deferido.

No tocante à decisão referente à verba de natureza trabalhista, em que é beneficiário o terceiro interessado, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, revigoro a decisão de transferência dos valores para o Juízo Trabalhista, eis que a penhora por verba trabalhista tem caráter alimentar e tem ampla prioridade, não cabendo a este Juízo fazer qualquer questionamento acerca da mencionada decisão da Justiça Especial Trabalhista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020